Tribunal: TJMT
Processo: 1018795-20.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018795-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), ANDREI GABRIEL JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 089.834.151-50 (PACIENTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), JUIZ DIRETOR DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ALEGADA PERDA DE OBJETO. LIMINAR CONCEDIDA PELO STF. DECISÃO PRECÁRIA E POSTERIORMENTE REVOGADA. PRELIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. A decisão liminar do Supremo Tribunal Federal substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, por si só, não implica na perde de objeto do
habeas corpus
em trâmite no Tribunal de Justiça, tendo em vista seu caráter precatório, além do que, no caso concreto, a decisão liminar restou revogada pelo ministro relator.

02. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

03. A despeito das circunstâncias do crime em apuração, o paciente possui bons predicados pessoais e a quantidade de droga apreendida foi inexpressiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

04. Indeferido o pedido de extinção do feito sem resolução de mérito suscitado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Ordem conhecida e parcialmente concedida, em dissonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que decretou a prisão preventiva do paciente
Andrei Gabriel Jesus de Oliveira
.

Em resumo, o paciente, na data de 08/07/2024, foi preso em flagrante delito em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, uma vez que, após busca pessoal realizada por agentes policiais, foram apreendidas 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 3,27g, e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, com massa de 2,4g.

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante delito, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a quantia de entorpecente e a sua variedade.

Irresignado, o impetrante sustenta que a quantidade de drogas apreendidas é ínfima, de modo que não se observa o
periculum libertatis
. Ainda, destaca a presença de bons predicados pessoais em favor do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que permitiria a imposição de cautelares diversas.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 225682184).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora, oportunidade em que dispôs acerca da decisão “
exarada pelo STF no Habeas Corpus n.º 244.011/MT, número único n. 0148638-46.2024.1.00.0000, a qual concedeu a medida cautelar ao paciente ANDREI GABRIEL JESUS DE OLIVEIRA, concedendo o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade
”. Em seguida, o Juízo de origem fixou as medidas diversas da custódia e o alvará de soltura foi cumprido (id. 227866653).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, por perda de objeto, em vista da referida decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal
(id.

228124189).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, deixo de acolher a preliminar de extinção do presente feito sem resolução de mérito, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto a liminar deferida pelo eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Luís Roberto Barroso, no bojo do HC 244.011/MT, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas, não implica na perda de objeto desta ação constitucional, tendo em vista seu caráter precário.

Além disso, em consulta ao site oficial do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o Min. Luiz Fux, na condição de relator, revogou a aludida liminar e negou seguimento ao
habeas corpus
, na data de 30/julho/2024, conforme decisão monocrática assim ementada:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.

- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Portanto,
indefiro a preliminar
e passo à análise do mérito desta impetração.

Pois bem. Conforme a decisão vergastada, na data de 09/07/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, que teria incorrido
na prática do delito de tráfico de drogas, disposto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Consta no depoimento do policial civil Solano Francisco de Oliveira que, na data dos fatos, os agentes estatais monitoravam um “
local de movimentação de suspeitos que realizam tráfico de drogas
” (id. 225543674), quando avistaram a ação do paciente em retirar “
algo de seu bolso e passar para outra pessoa, em atitude suspeita e ao notar a presença da equipe policial saiu em retirada do local
”.

Diante disso, os policiais diligenciaram a fim de alcançar o investigado e, em busca pessoal, encontraram “
no bolso de seu shorts 5 (cinco) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e uma porção de substância análoga à maconha
”.

Assim, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a sua custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja a gravidade concreta do delito, conforme se observa:

[...] “
Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis) [...] Na hipótese dos autos, segundo as investigações dos policiais civis, que estavam em ponto conhecido de traficância na Comarca de Pedra Preta, visualizaram o custodiado comercializando entorpecentes, encontrando ainda com ele considerável quantia de entorpecente e de mais de uma espécie. A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” [...]
(id. 225543681).

Denota-se da análise dos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, as circunstâncias do crime em apuração, notadamente o suposto comércio de entorpecentes em local conhecido pela traficância, além da posse de drogas variadas, demonstram a sua gravidade concreta.

Lado outro, verifica-se na espécie a possiblidade de garantir a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, porquanto, a despeito das circunstâncias, o paciente não possui qualquer registro criminal em seu desfavor e, ao que consta de seu interrogatório policial, detém ocupação lícita e residência fixa.

Assim, as condições pessoais favoráveis do paciente, no caso, “
conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecerem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva
” (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Além disso, destaca-se que a quantidade de entorpecente apreendida não é expressiva (05 porções de cocaína, com massa de 3,27g, e 01 porção de substância análoga à maconha, com massa de 2,4g), de forma que, não obstante a reprovabilidade da conduta empregada, em tese, pelo paciente, não se observa indicativos de periculosidade social ou sobrelevada gravidade concreta a justificar o encarceramento preventivo, mormente quando se vê as circunstâncias pessoais favoráveis.

Diante disso, vale registrar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Nessa linha de intelecção, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Desse modo, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Com tais considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Andrei Gabriel Jesus de Oliveira
pelas mesmas medidas cautelares já fixadas pelo Juízo de origem, quando do cumprimento da liminar do Supremo Tribunal Federal:
(i)
não se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial, por período superior a 15 (quinze) dias, exceto para o exercício de sua profissão como motorista de caminhão;
(ii)
não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;
(iii)
comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar a justificar as suas atividades;
(v)
não cometer novas infrações penais;
(vi)
comparecer a todos os atos processuais, sob pena de ser revogado o benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024